Tribunal: TJDFT
Processo: 0724713-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724713-96.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI, GLEYDSON ARIANI BARBOSA RECORRIDO: MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Na petição de ID no 13408327, as partes informam a realização de acordo e requerem a extinção do feito. Em virtude do acordo, os agravantes JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI e GLEYDSON ARIANI BARBOSA desistem expressamente do agravo em recurso especial interposto no ID no13007667. Homologo o pedido de desistência do agravo, formulado por JULIA RODRIGUES CURADO GONDIM ARIANI e GLEYDSON ARIANI BARBOSA, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007